Tribunal: TJPA
Processo: 0063497-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063497-40.2013.8.14.0301

APELANTE: JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA

APELADO: KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA contra acórdão que manteve a sentença de procedência da ação de manutenção de posse ajuizada por KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA. O embargante alega vícios no julgado, sustentando omissões quanto à inadequação da via processual, ausência de prova da posse legítima da autora e nulidade da sentença por falta de fundamentação. Aponta também contradição quanto à sua legitimidade para formular pedido contraposto e à sua permanência no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à inadequação da ação de manutenção de posse diante de anterior decisão transitada em julgado em ação de imissão na posse e quanto à ausência de fundamentação sobre os requisitos legais da posse da autora; (ii) se há contradição interna no julgado ao negar ao embargante legitimidade para formular reconvenção em nome do espólio, ao mesmo tempo em que o mantém no polo passivo da demanda possessória; (iii) se a sentença de primeiro grau padece de nulidade por deficiência de fundamentação; e (iv) se houve negativa de prestação jurisdicional por supressão de análise de argumentos relevantes apresentados nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à coisa julgada, afirmando que a autora da presente ação não figurou como parte na demanda anterior, sendo inaplicáveis os efeitos subjetivos da sentença anterior, nos termos do art. 506 do CPC.

4.

Quanto à posse da autora, o acórdão apontou fundamentos suficientes para reconhecimento da posse justa e contínua, com base em prova documental que demonstrou residência no imóvel desde 2007, ausência de oposição dos demais herdeiros e realização de benfeitorias por conta própria.

5.

A alegação de contradição quanto à reconvenção foi rejeitada, pois o acórdão reconheceu que a cobrança de aluguéis sobre bem indiviso exige atuação do espólio ou de todos os herdeiros, sendo incabível pedido isolado sem respaldo probatório.

6.

A manutenção do embargante no polo passivo foi justificada pela atuação direta dele na suposta turbação possessória, o que legitima sua inclusão como réu, independentemente da representação formal do espólio.

7.

Não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois tanto a decisão de origem quanto o acórdão embargado abordaram os elementos probatórios essenciais e fundamentaram de forma clara e suficiente a conclusão adotada.

8.

A negativa de prestação jurisdicional também não se configura, uma vez que os fundamentos relevantes da apelação foram analisados de forma adequada, ainda que em sentido desfavorável à parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração com efeito modificativo. 2. A alegação de coisa julgada não alcança terceiros não participantes da ação anterior, nos termos do art. 506 do CPC. 3. A disputa possessória entre herdeiros pode ser ajuizada individualmente, quando evidenciada posse de fato e turbação. 4. A reconvenção para cobrança de aluguéis sobre bem indiviso exige atuação do espólio regularmente representado ou prova da legitimidade isolada do herdeiro. 5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão examina expressamente os argumentos suscitados no recurso.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, VI; 489; 506; 613; 614; 796; 1.022; 1.026, §2º;

CC, arts. 1.210; 1.314; 1.784; 1.791; 1.997.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0063497-40.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA

EMBARGADO: KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA
contra o Acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR, que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA contra JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA.

A autora alega que ocupa o imóvel situado na Rua Osvaldo de Caldas Brito, nº 805, Bairro Jurunas, Belém/PA, com posse mansa e pacífica e que o requerido nunca ocupou o referido imóvel ingressando com a ação de imissão na posse. Aduz sérios prejuízos com o pedido de imissão a posse pelo requerido deferida nos autos de ação 0005415-50.2012.814.0301, onde o juízo foi omisso quanto as benfeitorias realizadas pela autora.

Juntou documentos 48567020 - Pág. 3 a 48567041 - Pág. 4.

Designada audiência de justificação, não se realizou ante a ausência da parte requerente, tendo o juízo da 3ª Vara Cível declinado a competência ante a tramitação da ação de inventário de nº 0020032-72.2009.814.0301, onde o único bem arrolado é o objeto desta (48567046 - Pág. 7).

Deferida liminar de manutenção no id 48567048 - Pág. 2.

Ciado, o requerido apresentou contestação com pedido contraposto alegando prejudicial de coisa julgada formar e material da litispendência com a ação de imissão na posse, requerendo a cassação da liminar deferida nestes autos. Quanto ao mérito, alega que a autora é herdeira por representação nos autos de inventário, requerendo o arbitramento de aluguéis até a desocupação definitiva, tendo em vista que não houve partilha do único bem do espólio. Juntou documentos.

. Em contrapartida, a autora apresenta réplica a contestação e impugna a reconvenção, sustentando alega que ocupa o imóvel como parte do patrimônio familiar, advindo da partilha informal entre os herdeiros dos bens deixados por seus pais, João Alves de Miranda e Leopoldina Ferreira de Miranda, no processo de inventário nº 0020032-72.2009.814.0301. Alega que o bem foi dividido em lotes, cabendo ao réu nunca teve a posse do lote que é ocupado pela autora. Alega ainda que a ação de imissão de posse, em fase de cumprimento, foi suspensa até a efetiva partilha do bem nos autos de inventário.

Este juízo manteve a decisão liminar de manutenção da autora na posse do imóvel e suspendeu a ação até que se efetive a partilha nos autos de inventário

Decisão de id 111284766 em sede de agravo de instrumento, onde afastou a coisa julgada da ação de imissão na posse, por não se aplicar a autora que não integrou aquela lide e levantou a suspensão determinada por este Juízo.

Decisão saneadora no id 111284766, fixando os pontos controvertidos, cuja irresignação do requerido foi afastada por decisão de id 122356468 que anunciou o julgamento da lide.

Relatados. Decido.

Quanto ao pedido de manutenção de posse formulado pela autora, verifica-se que ela demonstrou, satisfatoriamente, o exercício da posse direta sobre o imóvel em litígio, conforme previsto no artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro, que assegura o direito de proteção possessória ao possuidor, independentemente da titularidade do domínio.

A posse da autora sempre foi exercida de forma pacífica e com o conhecimento dos demais herdeiros.

Ainda, é cabível ressaltar que o artigo 560 do Código de Processo Civil disciplina a manutenção de posse, conferindo ao possuidor que foi turbado ou que se encontre sob ameaça de turbação o direito à proteção judicial.

No caso em tela, a autora comprovou o exercício contínuo e pacífico de sua posse, configurando, portanto, a estabilidade necessária para a tutela possessória.

Por sua vez, a reconvenção apresentada pelo requerido não merece acolhimento, uma vez que este não comprovou o exercício de posse sobre o imóvel em questão.

O simples fato de ser herdeiro não lhe confere, por si só, a posse de qualquer dos lotes, especialmente se tal direito nunca foi exercido, conforme alegado e demonstrado pela autora.

A jurisprudência dos tribunais pátrios entende que a posse prolongada, somada à inexistência de oposição anterior, tende a prevalecer em litígios possessórios, afastando pretensões baseadas em direitos hereditários sem exercício concreto da posse.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Kelly Leopoldina Guedes Miranda, para reconhecer e assegurar-lhe a manutenção da posse do imóvel situado na Rua Osvaldo de Caldas Brito, nº 805, Bairro Jurunas, Belém/PA.

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção pelo requerido Jonas de Nazareno Silva de Miranda.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Datado e assinado eletronicamente. (...)

Inconformado
JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
(violação ao art. 489, II e §1º, do CPC) e
falta de interesse processual da autora
, sob alegação de
coisa julgada
proveniente de ação anterior de
imissão de posse
(processo nº 0005415-50.2012.8.14.0301), que reconheceu a
posse injusta da autora e sua família
.

No
mérito
, sustenta que
a autora não comprovou a posse mansa e pacífica
, deixando de provar fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

Requer, ainda, o
acolhimento da reconvenção
para
arbitramento de alugueis
em favor do espólio, com fundamento no
condomínio hereditário
(art. 1.319 do CC).

Por fim, pede a
reforma da sentença
para:

1.
Reconhecimento da nulidade da sentença
;

2.
Extinção do feito sem resolução de mérito
por ausência de interesse processual;

3.
Improcedência do pedido da autora
;

4.
Procedência da reconvenção com arbitramento de alugueis
;

5.
Condenação da autora nas custas e honorários
.

KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA apresentou contrarrazões à apelação de JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu sua
posse mansa e pacífica
sobre o imóvel.

A recorrida sustenta que:

· A sentença foi
devidamente fundamentada
, afastando a alegada nulidade (art. 489, CPC);

· A tese de
coisa julgada
já foi rejeitada em
decisão anterior no 2º grau
;

· A
posse da autora está comprovada desde 2007
, sem esbulho, sendo exercida por sucessão hereditária;

· O
pedido de aluguel é indevido
, pois a autora
construiu o imóvel com recursos próprios
e o apelante
nunca exerceu posse
.

Requer o
improvimento da apelação
e a
majoração dos honorários sucumbenciais
(art. 85, §11, CPC).

Determinei a
intimação do apelante Jonas de Nazareno Silva de Miranda
para, em
15 dias
, comprovar documentalmente sua
hipossuficiência econômica
, a fim de analisar o pedido de
justiça gratuita
.

O apelante
Jonas de Nazareno Silva de Miranda
, por meio de seu advogado, respondeu ao despacho que solicitava comprovação de hipossuficiência econômica, alegando que o
pedido de justiça gratuita foi feito desde a contestação
(ID 48567052) e
não foi analisado pelo juízo de 1º grau
, caracterizando
deferimento tácito
, conforme jurisprudência do STJ.

Anexou
declaração de imposto de renda sem movimentação
e
declaração pessoal
, afirmando que vive de
trabalhos informais
, sem renda fixa ou bens. Requereu, assim, a
manutenção da gratuidade da justiça
, por ausência de elementos que infirmem sua condição de hipossuficiência.

Os autos foram submetidos ao Colegiado, sendo o recurso o recurso desprovido, com a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE HERDEIROS. IMÓVEL INDIVISO. RECONHECIMENTO DA POSSE DIRETA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada por coerdeira, reconhecendo-lhe a posse direta sobre imóvel situado em Belém/PA, integrante do espólio comum ainda não partilhado. A sentença também rejeitou a reconvenção, que visava ao arbitramento de aluguéis em favor do espólio.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à luz do art. 489 do CPC; (ii) aferir a existência de coisa julgada oriunda de ação de imissão de posse anterior; (iii) analisar a legitimidade da autora para exercer posse exclusiva de bem indiviso pertencente ao espólio; (iv) examinar a possibilidade jurídica de acolhimento da reconvenção para arbitramento de aluguéis, formulada por herdeiro que não exerce posse direta.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação adequada, com exame dos elementos probatórios e da legislação aplicável, afastando a nulidade processual suscitada.

4. A coisa julgada não alcança a autora da presente demanda, uma vez que não integrou a lide na ação anterior, conforme preconiza o art. 506 do CPC.

5. No regime de condomínio pro indiviso, a posse direta exercida por um dos coerdeiros é legítima, desde que não haja oposição dos demais, sendo indevida a pretensão possessória de quem jamais exerceu posse sobre o bem.

6. Restou comprovada a posse direta, pacífica, pública e contínua da autora desde 2007, com animus domini e sem qualquer interrupção ou oposição dos demais sucessores.

7. A reconvenção foi corretamente rejeitada, ante a ausência de legitimidade ativa do apelante para pleitear, isoladamente, indenização por uso exclusivo do imóvel indiviso, bem como por inexistência de elementos fático-probatórios que evidenciem o direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A posse direta e pacífica exercida por herdeiro sobre bem indiviso do espólio é tutelável judicialmente, mesmo antes da partilha, desde que não haja oposição manifesta dos demais coerdeiros. 2. É incabível o pedido de arbitramento de aluguéis por herdeiro que nunca exerceu posse direta sobre o imóvel e não detém legitimidade isolada para postular em nome do espólio.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, §1º, II; 506; 926; 927; 560; 561; 99, §3º; 373, I; 85, §§ 2º e 11.

CC, arts. 1.210; 1.319.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível 1022396-36.2019.8.26.0309, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2021;

TJ-MG, Apelação Cível 5012458-91.2022.8.13.0183, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 1º Núcleo de Justiça 4.0, j. 12/05/2025.

Inconformado
JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO
, pleiteando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

O acórdão incorre em omissão relevante
, ao não enfrentar questões expressamente suscitadas nas razões de apelação, notadamente:

A
inadequação da via eleita
(ação de manutenção de posse) para questionar decisão transitada em julgado na ação de imissão de posse n.º 0005415-50.2012.8.14.0301, que teria repelido a ocupação do mesmo núcleo familiar.

A ausência de fundamentação idônea, uma vez que o acórdão reconheceu a posse da autora sem indicar prova concreta da alegada pacificidade, continuidade e publicidade do exercício possessório.

Aponta ainda
contradição
na decisão embargada, que:

Negou ao embargante legitimidade ativa para propor pedido contraposto de cobrança de aluguéis em nome do espólio, ainda que ele seja
inventariante e herdeiro
, contrariando jurisprudência consolidada que reconhece legitimidade concorrente de herdeiros para defesa do patrimônio hereditário (arts. 1.314, 1.784 e 1.791 do CC).

Ao mesmo tempo, manteve o embargante no polo passivo da demanda possessória,
sem que o espólio estivesse regularmente representado
, o que contraria entendimento pacífico de que o espólio é o sujeito passivo legítimo nas ações que versem sobre bens da herança ainda não partilhada (CPC, arts. 613, 614 e 796; CC, art. 1.997).

Quanto à nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, sustenta que:

O juízo de origem não explicitou quais seriam as provas de que a autora exercia posse “mansa e pacífica” e com “ciência dos demais herdeiros”.

Tampouco foi apontado ato específico de turbação ou esbulho praticado pelo réu que justificasse a concessão da tutela possessória.

Argumenta que:

A ação de manutenção de posse não é meio processual hábil para desconstituir sentença transitada em julgado que determinou a imissão de posse do réu, ainda que a autora não tenha sido parte formal da demanda anterior, por se tratar do mesmo núcleo familiar.

O reconhecimento da posse direta do herdeiro sobre bem indiviso do espólio exige prova de posse anterior à abertura da sucessão, o que não restou demonstrado nos autos — sendo os inventariados falecidos desde as décadas de 1950 e 1960.

Há jurisprudência pacífica no sentido de que, em condomínio hereditário, a posse do herdeiro pode ser tutelada apenas se for pré-existente e não contestada por outros herdeiros. No caso, a própria autora teria ocupado o bem apenas a partir de 2007, sem demonstração de que o fazia em nome da herança ou com ciência e anuência dos demais.

Sustenta ainda que:

A sentença é nula, pois se fundamenta em tese não alegada, sem respaldo probatório e sem enfrentamento das alegações centrais da parte ré.

A decisão embargada incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao ignorar fundamentos relevantes da apelação, conforme reconhecido por jurisprudência do STF, STJ e TJDFT.

Por fim, requer que:

Sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração,
com efeitos modificativos
, para que:

(i) seja
reconhecida a inadequação da via eleita
e extinto o processo sem julgamento do mérito (art. 485, VI, CPC);

ou, subsidiariamente, seja reconhecida a
ilegitimidade da autora
e/ou a
ausência de prova da posse justa e contínua
, com a consequente improcedência da ação;

e, alternativamente, seja
reconhecida a legitimidade do embargante
para formular pedido contraposto, afastando a contradição interna do julgado;

com a declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos à instância de origem, caso não seja possível suprir a omissão no próprio Tribunal. (30231610 - Embargos de Declaração)

KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos por JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA, sustentando que os embargos não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o acórdão que manteve a sentença de manutenção de posse em seu favor.

A embargada defende que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão, que enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas — como coisa julgada, posse da coerdeira, reconvenção e legitimidade — e fundamentou-se de forma clara e suficiente.

Requer a rejeição dos embargos, aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º do CPC), e, caso conhecidos, que sejam julgados totalmente improcedentes.( 30557654 - Contrarrazões)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de cognição limitada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou ao rejulgamento de questões já devidamente analisadas, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável insuscetível de correção por esta via.

No presente caso, o embargante JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA opõe os presentes embargos alegando a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado. Todavia, da análise dos pontos suscitados, verifica-se que o embargante busca, em verdade, a reanálise de questões fáticas e jurídicas já exaustivamente enfrentadas e decididas por este Colegiado, em nítida pretensão infringente.

Das Alegadas Omissões

O embargante aponta omissão quanto à: (i) inadequação da via eleita (ação de manutenção de posse) para questionar decisão transitada em julgado em ação de imissão na posse anterior; e (ii) ausência de fundamentação idônea sobre a prova da posse pacífica, contínua e pública da autora.

Da Inadequação da Via Eleita e da Coisa Julgada

A alegação de inadequação da via eleita, atrelada à suposta coisa julgada decorrente da ação de imissão de posse n.º 0005415-50.2012.8.14.0301, foi expressamente afastada pelo Acórdão embargado. Conforme salientado no voto:

"No que tange à alegação de coisa julgada, verifica-se que a Apelada não figurou como parte na ação anterior de imissão de posse (0005415-50.2012.8.14.0301), não podendo ser atingida por seus efeitos, nos termos do art. 506 do CPC. Decisão anterior de agravo de instrumento (Id 111284766) já reconheceu a inaplicabilidade da coisa julgada à ora autora, confirmando a regularidade da tramitação desta demanda."

A questão da extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros e a inaplicabilidade ao caso da autora já foi objeto de análise e deliberação, inclusive com remissão a decisão anterior de agravo de instrumento.

O fato de pertencerem ao "mesmo núcleo familiar" não tem o condão de estender os limites subjetivos da coisa julgada para quem não foi parte no processo, nos termos do artigo 506 do CPC.

A via processual da manutenção de posse é perfeitamente adequada para proteger a posse fática de um herdeiro contra a turbação ou ameaça de outro, mesmo que este último tenha obtido êxito em ação de imissão na posse contra terceiros não relacionados ao possuidor atual.

Da Fundamentação sobre a Posse da Autora

A arguição de ausência de fundamentação sobre a prova da posse mansa, pacífica, contínua e pública da autora também não se sustenta. O Acórdão foi claro ao afirmar que:

"O apelante sustenta nulidade da sentença por falta de fundamentação, alegando violência ao art. 489 do CPC. Contudo, a decisão recorrida apresenta fundamentos claros, com referência expressa à prova dos autos, inclusive com análise da natureza da posse exercida pela autora. A argumentação está suficientemente motivada, o que afasta a alegada nulidade."

E, corroborando a posse da autora, explicitou:

"A Apelada comprova residir no imóvel desde 2007 (ID 48567020 - Pág. 3), sem oposição anterior dos demais herdeiros, inclusive com edificações realizadas por conta própria."

Este trecho não só refuta a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, como também indica a base probatória (ID 48567020) e as características da posse que levaram ao reconhecimento da sua legitimidade ("residir desde 2007", "sem oposição anterior", "edificações realizadas por conta própria").

A decisão, portanto, não apenas constatou a posse, mas explicitou os elementos fáticos que a configuraram.

Das Alegadas Contradições

O embargante alega contradição na decisão embargada ao: (i) negar-lhe legitimidade ativa para a reconvenção de cobrança de aluguéis, a despeito de sua condição de inventariante e herdeiro; e (ii) mantê-lo no polo passivo da demanda possessória sem representação regular do espólio.

Da Legitimidade para Cobrança de Aluguéis em Reconvenção

A suposta contradição sobre a legitimidade para o pedido contraposto de aluguéis foi adequadamente tratada no Acórdão, que não negou genericamente a legitimidade do herdeiro para defesa do patrimônio, mas sim a viabilidade de sua pretensão
neste contexto processual
:

"No que se refere à reconvenção para arbitramento de aluguéis, assenta-se que tal pretensão deve ser veiculada pelo espólio ou após a partilha, mediante ação própria." "Ademais, não há nos autos prova de que o Apelante possua legitimidade isolada para exigir indenização em nome dos demais herdeiros, sendo a pretensão corretamente repelida pelo juízo a quo por carência de substrato fático-probatório."

A decisão não contraria a jurisprudência sobre a legitimidade concorrente dos herdeiros para a defesa da herança, mas reitera que, para o pedido específico de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem indiviso, a via processual e a legitimidade para postular tal indenização em nome do espólio ou dos demais herdeiros devem ser observadas, exigindo-se prova de legitimidade isolada ou a atuação do espólio devidamente representado.

No caso, concluiu-se pela carência de substrato fático-probatório para a pretensão do apelante de forma isolada.

Da Manutenção no Polo Passivo sem Representação do Espólio

A alegação de contradição por manter o embargante no polo passivo sem a regular representação do espólio também não configura vício do Acórdão.

A ação de manutenção de posse foi ajuizada contra JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA, na condição de indivíduo que supostamente turbou a posse da autora (inclusive pela via judicial, ao ajuizar ação de imissão na posse).

A legitimidade passiva em ações possessórias recai sobre aquele que praticou a turbação ou esbulho. Se o embargante agiu em nome próprio ou se suas ações foram as que causaram a perturbação da posse da autora, ele é parte legítima para figurar no polo passivo da ação possessória.

O fato de o imóvel pertencer ao espólio não exime um herdeiro de ser acionado individualmente em uma ação possessória se este praticar atos de turbação contra a posse de outro coerdeiro. O Acórdão tratou da disputa possessória
entre herdeiros
, e a decisão se firmou na posse de fato exercida pela autora.

Sobre o tema colaciono julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO ENTRE CO-HERDEIROS . BEM IMÓVEL INDIVISO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTES DA PARTILHA. HERANÇA NÃO PARTILHADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de uma das herdeiras, determinando a desocupação do imóvel pelos demais co-herdeiros . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reintegração de posse entre co-herdeiros quando a herança ainda não foi objeto de partilha. III . Razões de decidir 3. O imóvel objeto do litígio pertencia ao genitor das partes litigantes, já falecido, não tendo sido realizado o inventário e a partilha dos bens. 4. As faturas de energia em nome de diferentes ocupantes, com numerações distintas (126 e 126-A), indicam a existência de dois imóveis no mesmo terreno, ocupados separadamente pelos herdeiros . 5. Enquanto não realizada a partilha, a herança permanece indivisa, havendo posse comum dos co-herdeiros sobre o patrimônio hereditário, o que impossibilita o manejo de ações possessórias entre os sucessores. IV. Dispositivo e tese 6 . Tese de julgamento: "É incabível a reintegração de posse entre co-herdeiros quando a herança permanece indivisa, tendo em vista a existência de posse comum sobre o patrimônio hereditário até a homologação da partilha." 7. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime .

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08111870420248020000 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 17/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - HERDEIROS - COMPOSSE - ESBULHO POSSESÓRIO - CARACTERIZAÇÃO - CONDOMÍNIO PRO INDIVISO - LIMINAR - REQUISITOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA. - Caracteriza-se o esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando há exclusão de um compossuidor do exercício de sua posse de determinada área - Havendo um condomínio 'pro indiviso', não podem os agravantes buscar a desocupação do imóvel para nele se reintegrar exclusivamente, pelo fato de não haver delimitação do imóvel, possuindo as partes tão somente a fração de um todo e pelo fato de todos os condôminos serem possuidores - Nos termos do art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse cumpre ao autor comprovar a posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, e a perda da posse - Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, deve ser indeferido o pedido liminar de reintegração de posse - Demonstrado nos autos que a ação foi interposta após o prazo de ano e dia contado da data do esbulho possessório, não há que se falar em deferimento da liminar, a teor do art. 558, do CPC . V.V. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM AQUIRIDO POR SUCESSÃO HEREDITÁRIA - COMPOSSE - ESBULHO - INEXISTÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO FEITO PRELIMINAR REJEITADA PELA MAIORIA - LIMINAR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Considerando o princípio da "saisine", não só a propriedade, mas também a posse dos bens deixados pelo "de cujus" é transmitida ao herdeiro, de modo que, ainda que ele não tenha exercido fisicamente a posse sobre o bem, esta restou configurada pelo exercício do "de cujus" . Não estando cessada a comunhão, os herdeiros não têm direito de reintegração ou manutenção de posse sobre o outro, sendo certo que somente após a extinção do condomínio é que cada qual pode defender a sua fração ideal em caso de esbulho.

(TJ-MG - AI: 10000170574370001 MG, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018)

Da Nulidade da Sentença por Deficiência de Fundamentação

As alegações de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, reeditadas nos embargos, já foram analisadas e refutadas pelo Acórdão embargado.

O juízo de origem e este Tribunal consideraram as provas dos autos, especialmente o ID 48567020, que atesta a residência da autora no imóvel desde 2007 e as edificações realizadas.

A inexistência de oposição anterior dos demais herdeiros, também destacada, serve como indicativo da pacificidade da posse.

Quanto ao ato de turbação, a própria ação de imissão na posse movida pelo ora embargante contra a autora constitui ato de interferência judicial que turba a posse, justificando a ação de manutenção.

Da Inexistência de Vícios e Prequestionamento

Verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram abordadas de forma clara e suficiente pelo Acórdão embargado, ainda que o resultado não tenha sido o almejado pelo embargante.

A mera insatisfação com a interpretação jurídica ou a valoração das provas realizadas não autoriza o manejo dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

O Acórdão analisou os artigos 489, 506, 926, 927, 560, 561, 99, §3º, 373, I, 85, §§ 2º e 11 do CPC, bem como os artigos 1.210 e 1.319 do CC, e a jurisprudência pertinente, garantindo o prequestionamento da matéria.

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, e o presente recurso configura, na verdade, uma tentativa de revisão do julgado por via inadequada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Fica o embargante advertido, desde já, que a interposição de novos Embargos de Declaração com intuito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025